Tribunal: CARF
Processo: 13896.721316/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA.
Há incidência da contribuição sobre o valor de royalties a qualquer título, inclusive decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior.
ROYALTIES. CONCEITO.
Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da exploração de direitos autorais configuram royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra. Tendo a lei instituidora da contribuição remetido à legislação do imposto de renda, subsidiariamente, para fins de definição de termos por ela adotados, tal previsão compõe a fundamentação legal da autuação.
ROYALTIES. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INAPLICABILIDADE.
A lei não condiciona a incidência da Cide sobre Royalties à ocorrência de transferência de tecnologia, pois tal exigência encontra-se direcionada, especificamente, às hipóteses de licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos, exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica e licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador.
DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR. RESERVA LEGAL. DECRETO REGULAMENTADOR. ROL EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador da obrigação tributária principal somente pode se dar por meio de lei (princípio da legalidade estrita), tendo o decreto regulamentador o papel de explicitar a norma legal, não necessariamente de forma exaustiva, sem ampliá-la ou reduzi-la, podendo se valer de rol exemplificativo para aclarar determinados termos nela utilizados.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE.
Os presentes autos versam sobre a exigência de Cide-Royalties, fundada em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte deste colegiado administrativo, em conformidade com a súmula CARF no 2. O dissídio acerca de eventual ocorrência de bis in idem na exigência das contribuições Cide e Condecine, bem como do cálculo do IRRF, deverá ser dirimido na instância competente para tal.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O CARF deve observar os comandos presentes em leis válidas e vigentes, não podendo afastá-las com base em alegadas violações a princípios constitucionais, pois, nos termos da súmula CARF no 2, o colegiado não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício prevista em lei válida e vigente, em relação à qual inexiste dúvida quanto ao seu alcance, deve ser aplicada pela Administração tributária e observada pelo julgador administrativo em razão do seu caráter obrigatório e vinculante.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721316/2018-81
ACÓRDÃO
3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WARNER BROS SOUTH INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA.
Há incidência da contribuição sobre o valor de royalties a qualquer título,
inclusive decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado
no exterior.
ROYALTIES. CONCEITO.
Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da exploração de direitos
autorais configuram royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador da obra. Tendo a lei instituidora da contribuição remetido à
legislação do imposto de renda, subsidiariamente, para fins de definição de
termos por ela adotados, tal previsão compõe a fundamentação legal da
autuação.
ROYALTIES. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INAPLICABILIDADE.
A lei não condiciona a incidência da Cide sobre Royalties à ocorrência de
transferência de tecnologia, pois tal exigência encontra-se direcionada,
especificamente, às hipóteses de licença de uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos, exploração de patentes ou de uso de marcas
e os de fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica e
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador.
DEFINIÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
RESERVA
LEGAL.
DECRETO
REGULAMENTADOR. ROL EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador da obrigação tributária principal somente pode
se dar por meio de lei (princípio da legalidade estrita), tendo o decreto
regulamentador o papel de explicitar a norma legal, não necessariamente
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
2
de forma exaustiva, sem ampliá-la ou reduzi-la, podendo se valer de rol
exemplificativo para aclarar determinados termos nela utilizados.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE.
Os presentes autos versam sobre a exigência de Cide-Royalties, fundada
em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte deste
colegiado administrativo, em conformidade com a súmula CARF no 2. O
dissídio acerca de eventual ocorrência de bis in idem na exigência das
contribuições Cide e Condecine, bem como do cálculo do IRRF, deverá ser
dirimido na instância competente para tal.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF
no 158)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O CARF deve observar os comandos presentes em leis válidas e vigentes,
não podendo afastá-las com base em alegadas violações a princípios
constitucionais, pois, nos termos da súmula CARF no 2, o colegiado não é
competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício prevista em lei válida e vigente, em relação à qual inexiste
dúvida quanto ao seu alcance, deve ser aplicada pela Administração
tributária e observada pelo julgador administrativo em razão do seu
caráter obrigatório e vinculante.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da Delegacia
de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte
acima identificado para contestar o auto de infração lavrado para se exigir a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre royalties, consistentes em remessas de
valores para o exterior, relativos a pagamento pelo uso de direitos cinematográficos e não
cinematográficos previstos em contrato.
Do Termo de Constatação Fiscal (TCF), extraem os seguintes trechos:
2. Da Autuação
2.1. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, incidente sobre
remessas ao exterior
a) Da natureza das remessas
De acordo com o contrato de licenciamento apresentado (datado de 1o de
janeiro de 2014, com vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014), prevê-se que a
fiscalizada, Warner Bros. (South) INC., filial estabelecida no Brasil, envie
pagamentos à Warner Bros Pictures International, com sede em Delaware, EUA,
a título de royalties pelos direitos cinematográficos e não cinematográficos
previstos no contrato.
Em resposta à Intimação Fiscal, o contribuinte declara, em 06/11/2007, que as
remessas enviadas ao exterior não estariam sujeitas à CIDE por tratar-se de
pagamentos por licença de direitos autorais relativos a obras audiovisuais, que
não envolveriam transferência de tecnologia.
(...)
A respeito da classificação de tais direitos como royalties, deve-se destacar o
artigo 22 da Lei no 4.506/64, que define:
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
4
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b)
direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e
de marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra.
Por fim, uma vez que se trata de acordo entre empresa situada em outro país e
sua filial, estabelecida em território brasileiro, é relevante destacar o conceito de
royalties delimitado nas convenções para evitar a dupla tributação, calcadas no
modelo da OCDE, que assim estabelece:
3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, compreende as
remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou concessão do
uso de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas
(inclusive filmes cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de
programas de televisão ou de radiodifusão), de patentes, marcas de
indústria ou comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou
processos secretos, assim como pelo uso ou concessão do uso de
equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações
relativas a experiências industriais, comerciais ou científicas.
Verifica-se, assim, que tanto o modelo da OCDE como o próprio acordo firmado
entre a Warner Bros Pictures International e a sua filial definem as remessas
realizadas como pagamentos de royalties, sendo indiferente, neste caso, tratar-se
de direitos autorais.
b) Da ampliação da incidência da CIDE a partir da Lei 10.332/2001
Em 29 de dezembro de 2000, foi promulgada a Lei 10.168, que instituiu a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa
de Estímulo à Interação Universidade Empresa para o Apoio à Inovação, criado
pela mesma Lei, em seu artigo primeiro. Em seu artigo 2o, naquele momento,
definiu-se:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
5
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e
os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrentes das
obrigações indicadas no caput deste artigo.
§ 3o A alíquota da contribuição será de dez por cento.
Na redação original do artigo 2o, estabeleceu-se, portanto, que a contribuição
era “devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia”. Naquele contexto, portanto, só
poderiam integrar a base de cálculo da contribuição os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, mensalmente, a residentes ou domiciliados
no exterior, em decorrência dos seguintes fatos: (1) deter licença de uso de
conhecimentos tecnológicos; (2) adquirir conhecimentos tecnológicos; e (3) ser
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia.
Entretanto, em 19 de dezembro de 2001, foi promulgada a Lei 10.332/2001, que,
em seu artigo 6o, alterou os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 2o da Lei 10.168/00, sendo
determinante ao presente processo fiscal a alteração do § 2o, que passou a ter a
seguinte redação:
"Art. 2o .............................................................
.....................................................................
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
Verifica-se, portanto, que houve uma ampliação do campo de incidência da
contribuição, determinada pelo § 2o do artigo 2o, passando a ser objeto de
tributação também as remessas ao exterior decorrentes de (4) contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes; (5) pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou remessas
de royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior. [grifou-se].
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
6
Destaca-se que o § 2o, do art. 2o da Lei no 10.168/2000, refere-se a “royalties a
qualquer título”, conceito que compreende também os direitos autorais, em
conformidade com o art. 22, d, da Lei 4.506/64, anteriormente citado.
(...)
Cabe destacar que, segundo o princípio da legalidade tributária (art. 97 do CTN),
somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação principal, bem como
estabelecer a instituição, a extinção, a majoração ou a redução de tributos,
restando assim reforçado o caráter exemplificativo do Decreto no 4.195/02: (...)
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da total improcedência
do lançamento fiscal ou, subsidiariamente, a redução “a patamares razoáveis [da] multa aplicada,
sob pena de caracterização de confisco, vedado pelo artigo 150, inciso IV, da CF/88”, bem como o
afastamento da aplicação de juros sobre o valor da multa imposta, ou, ainda, a conversão do
julgamento em diligência, “a fim de que [fosse] reexaminado o cálculo da CIDE efetuado pela D.
Fiscalização e elaborado novo cálculo para exclusão do valor do IRRF da base de cálculo da CIDE,
com a consequente reforma parcial do presente Auto de Infração”, ou, por fim, o reconhecimento
do fato de que “o IRRF incidente sobre as suas remessas [fosse] à alíquota de 15%, e não à
alíquota de 25% que foi aplicada pela Requerente.”
Na peça impugnatória, o contribuinte alegou o seguinte: (i) impossibilidade de
exigência da Cide nas remessas efetuadas, em razão das regras de incidência dessa contribuição e
de sua inaplicabilidade à licença de direitos autorais de obras audiovisuais, (ii) existência de
contribuição específica para o setor de atividade da Requerente, a exploração de obras
audiovisuais (Condecine), (iii) erro no cálculo da Cide objeto de cobrança, (iv) descabimento da
multa de ofício e (v) impossibilidade da exigência de juros sobre a multa de ofício.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Impugnação, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A partir de 01/01/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, inclusive
decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior,
independente da transferência de tecnologia na operação.
CIDE. CONDECINE. INCIDÊNCIA CUMULATIVIDADE.
Não existe entrave na legislação tributária para a incidência concomitante da CIDE
e da CONDECINE sobre a exploração de direitos autorais, eis que suas finalidades
e destinações são diferentes.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
7
O imposto retido na fonte incidente sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior
compõe a base de cálculo da CIDE - remessas, ainda que a fonte pagadora
brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não cabendo
alegações de ofensa a princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco, as quais devem ser dirigidas ao
legislador e judiciário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/11/2018 (fl. 708), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/12/2018 (fl. 709) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa.
Em 25/03/2019, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou
contrarrazões, cuja peça encontra-se às fls. 794 a 805.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigir a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre royalties, consistentes
em remessas de valores para o exterior, relativos a pagamento pelo uso de direitos
cinematográficos e não cinematográficos previstos em contrato.
A fundamentação legal do lançamento foi a seguinte:
Lei 10.168/2000
(...)
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
8
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Destaques nossos)
Verifica-se dos dispositivos supra, de forma literal, que a Cide incide sobre os
valores remetidos ao exterior a título de royalties, a qualquer título.
No Termo de Constatação Fiscal (TCF), registra-se que, de acordo com o contrato
apresentado pelo ora Recorrente para comprovar as operações sob análise, os valores pagos à
empresa Warner Bros Pictures International, pelos direitos cinematográficos e não
cinematográficos, configuram-se royalties, in verbis:
De acordo com o contrato de licenciamento apresentado (datado de 1o de
janeiro de 2014, com vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014), prevê-se que a
fiscalizada, Warner Bros. (South) INC., filial estabelecida no Brasil, envie
pagamentos à Warner Bros Pictures International, com sede em Delaware, EUA,
a título de royalties pelos direitos cinematográficos e não cinematográficos
previstos no contrato. (destaques nossos)
Nota-se que, apenas com esse pequeno introito, já se vislumbra a ocorrência do
fato gerador da Cide, nos termos da hipótese de incidência presente na lei instituidora da
contribuição.
Essa conclusão prévia encontra guarida na jurisprudência do CARF, parte dela bem
recente, verbis:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES. LICENÇA DE USO.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) tem incidência sobre
“royalties, a qualquer título”, cujo conceito se encontra no art. 22 da Lei no
4.506/1964, bem como é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso.
(...)
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
9
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
(Acórdão 3202-014.822, de 15/10/2024)
[...]
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CIDE-ROYALTIES.
REMESSA
DE
ROYALTIES
PARA
PESSOAS
JURÍDICAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
A partir de 01/01/2002, com as alterações introduzidas no artigo 2o da Lei no
10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001, a CIDE passou a incidir, também, sobre o
valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior, inclusive
os royalties decorrentes de licença e direito de uso na exploração e transmissão
de filmes, programas e eventos em televisão por assinatura.
CIDE.
DEFINIÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
RESERVA
LEGAL.
DECRETO
REGULAMENTADOR. PAPEL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal (artigo 97, inciso III, do CTN) e o conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (artigo
99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a CIDE incide sobre as remessas ao
exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar
restringir este alcance. Assim, forçoso concluir que o rol do artigo 10 do Decreto
no 4.195/2002 é meramente exemplificativo.
CIDE-ROYATIES. TRATAMENTO DIFERENCIADO PELA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70 apenas reduz para 15% a alíquota do
Imposto de Renda sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168/2000.
Não há no texto legal nenhum conteúdo do qual se possa inferir que a CIDE
estaria limitada a operações associadas à transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. BIS
IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Incidência simultânea da CIDE e da CONDECINE sobre os valores pagos a título de
royalties referentes a exploração de direitos autorais, porquanto diferentes suas
finalidades e destinações, o que lhes confere a validade da natureza de
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
10
contribuição de intervenção no domínio econômico. Acrescente-se que, de
acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais, discussão sobre a existência
de bis in idem na cobrança da CIDE-Royalties e da CONDECINE versa sobre
constitucionalidade de leis tributárias, questão que o CARF não tem competência
para apreciar. Entendimento consagrado na Súmula no 2 do CARF.
(Acórdão 3102-002.739, j. 15/10/2024)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no
exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
(Acórdão 3302-013.219, j. 21/03/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão royalties, a qualquer título abrange rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, em observância ao
art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no
10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (referibilidade).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
11
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
direitos autorais direitos de autor e conexos), expressão que abrange, em âmbito
nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas
de TV, e eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual
em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de
operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas
para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REAJUSTAMENTO.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de
serviços técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de
fundamento eventual ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus
assumido pelo tomador ou prestador do serviço.
(Acórdão 3401-006.620, j. 19/06/2019)
Mas, para que não pairem dúvidas quanto à decisão a ser aqui tomada, passa-se, na
sequência, a analisar os argumentos de defesa do Recorrente.
I. O conceito de royalties e de direitos autorais.
O Recorrente contesta o conceito de royalties adotado tanto pela fiscalização
quanto pelo julgador a quo, aduzindo que “a CIDE foi instituída com base no artigo 149 da CF, que
autoriza a União a instituir essas contribuições como instrumento de atuação/intervenção do
Estado nas respectivas áreas ou setor econômico, com finalidade específica.”
Aduz, também, que, “por tratar-se de instrumento de atuação da União na área de
ciência e tecnologia, a CIDE não pode alcançar bens, pessoas ou relações que não digam respeito,
justamente, à ciência ou à tecnologia.”
A defesa se funda nos seguintes argumentos:
a) “é evidente que caso a Lei no 10.332/2001 tivesse como intuito englobar outros
pagamentos por propriedade intelectual (como direitos autorais) estes teriam sido citados
expressamente, conforme determinam os princípios tributários, como no caso de “serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes”;
b) “[como] se verifica da exposição de motivos do Projeto de Lei no 5.484/01, que
deu origem a essa lei, não havia qualquer menção e, consequentemente, intenção, de incluir
direitos autorais no campo de incidência da CIDE”;
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
12
c) há um “precedente mais recente desse E. CARF, proferido no caso “Lunender”
(Acórdão 3401-003.802, de 25.5.2017), em que esse Tribunal administrativo reafirmou a
impossibilidade de incidência da CIDE sobre contratos que envolvem pagamentos de direitos
autorais”;
d) “ao regulamentar a incidência da contribuição, o Decreto no 4.195, de 11.4.2002
(“Decreto 4.195/02”), dispôs que a CIDE se aplica somente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos” (rol não
exemplificativo e, sim, taxativos), sendo que “a exploração de direitos autorais não está prevista
nas hipóteses do artigo 10 do Decreto 4.195/02”;
e) “a redação do caput do artigo 2o da Lei no 10.168/00 foi mantida tal como
originariamente editada, permanecendo a estabelecer que a CIDE é “devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia”, devendo o § 2o-A “ser
interpretado em consonância com o disposto no caput do mencionado artigo, o qual
expressamente condiciona a incidência da CIDE à transferência de tecnologia”;
f) “a exploração de direitos autorais não se enquadra no conceito de royalties,
muito menos quando tais direitos autorais decorrem da exploração de obras audiovisuais, de
modo que pagamentos dessa natureza estão fora da hipótese de incidência da CIDE”;
g) “o trecho do contrato citado pelo Acórdão recorrido (item 5 do contrato) se
refere apenas à previsão quanto à periodicidade dos pagamentos que serão efetuados pela
Recorrente e, em nenhum momento, evidencia que as beneficiárias dos pagamentos não seriam a
WBDI/WBPI";
h) “o Acórdão no 9303-01.864 deve ser aplicado, que menciona expressamente que
não se classificam como royalties as remunerações pagas a residentes ou domiciliados no exterior
pela exploração de obras por eles mesmos criadas”;
i) “os Estados Unidos não mantêm acordo de dupla tributação com o Brasil, de
modo que é irrelevante destacar o conceito de royalties delimitado nas convenções para evitar a
dupla tributação, calcadas no modelo da OCDE, como mencionado no Acórdão recorrido. No
presente caso, a WBDI/WBPI é proprietária de todos os direitos relativos às obras audiovisuais
objeto do contrato firmado entre ela e a Recorrente, inclusive o direito autoral”.
Na sequência, passa-se à análise da defesa.
A Lei no 10.168/2000, que instituiu a Cide, estipula no parágrafo único do art. 3o,
que “[a] contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas relativas ao processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais, previstas no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
13
e no que couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.”
Tal conceito previsto em lei não pode ser suplantado por conceito específico
definido em decreto. O art. 10 do Decreto n.o 4.195/2002 reporta-se ao art. 2o da Lei no
10.168/2000 mas somente em relação a (i) fornecimento de tecnologia, (ii) prestação de
assistência técnica, (iii) serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, (iv) cessão
e licença de uso de marcas e (v) cessão e licença de exploração de patentes, hipóteses essas
presentes no referido art. 2o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 10.168/2000, porém nada dizendo
sobre os pagamentos feitos por pessoas jurídicas a título de royalties a qualquer título, hipótese
essa também presente no mesmo art. 2o, § 2o.
O fato de o Decreto ter a função de regulamentar a lei não pode ser interpretado
como uma prescrição obrigatória no sentido de que, não se encontrando regulamentada, a
matéria presente na lei deixa de se aplicar, pois, muitas vezes, a previsão legal não demanda
maiores especificações. Tal possibilidade ocorreria no caso de haver previsão na lei determinando
a regulamentação de determinado dispositivo para que ele pudesse gerar efeitos, hipótese essa
não condizente com a ora sob análise.
Quanto ao argumento do Recorrente de que a lei condiciona a incidência da Cide à
transferência de tecnologia, mister reproduzir novamente parte da Lei no 10.168/2000:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
14
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
Verifica-se, com base nos dispositivos supra, que a Cide incide sobre dois grupos de
fatos geradores, a saber: (1o) licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos,
contratos que impliquem transferência de tecnologia (exploração de patentes ou de uso de
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica) e licença de uso ou
de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador quando envolver a
transferência da correspondente tecnologia (previsão original da Lei no 10.168/2000) e (2o)
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior (hipóteses introduzidas pela Lei no
10.332/2001).
Considerando o trecho da lei acima transcrito e as observações supra, constata-se
que a exigência de transferência de tecnologia se aplica apenas aos fatos geradores do primeiro
grupo (redação original da lei), inexistindo vinculação entre essa exigência e os fatos geradores
supervenientes, ou seja, aqueles introduzidos pela Lei no 10.332/2001, dentre os quais inclui-se o
fato gerador sob análise nestes autos (pagamento de royalties).
Os seguintes trechos do TCV mostram-se elucidativos acerca da questão ora
apreciada:
(...) o contribuinte protocolou, em 06/11/2017, entrega de documento em que
anexa:
(...)
– Contrato de licenciamento, datado de 1o de janeiro de 2014, com vigência de
01/01/2014 a 31/12/2014, renovada automaticamente em caso de não rescisão,
entre Warner Bros Pictures International, divisão da Warner Bros Distributing
Inc. (WBPI) e a fiscalizada: Warner Bros. (South) INC., filial no Brasil
(denominada licenciada). O contrato tem como objeto a concessão de “direitos
cinematográficos” e “direitos não cinematográficos” (item 1 do contrato), no
território brasileiro. Define-se, no item 5, que:
“Royalty(ies) da WBPI”: Levando-se em conta os direitos concedidos
neste ato à Licenciada, a Licenciada pagará à WBPI um royalty (Royalties
da WBPI), computado para cada “Período Contábil Mensal (...)”.
(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
15
A respeito da classificação de tais direitos como royalties, deve-se destacar o
artigo 22 da Lei no 4.506/64, que define:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b)
direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e
de marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra.
(...)
Verifica-se, assim, que tanto o modelo da OCDE como o próprio acordo firmado
entre a Warner Bros Pictures International e a sua filial definem as remessas
realizadas como pagamentos de royalties, sendo indiferente, neste caso, tratar-se
de direitos autorais.
b) Da ampliação da incidência da CIDE a partir da Lei 10.332/2001
(...)
Na redação original do artigo 2o, estabeleceu-se, portanto, que a contribuição era
“devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia”. Naquele contexto, portanto, só poderiam
integrar a base de cálculo da contribuição os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, mensalmente, a residentes ou domiciliados no
exterior, em decorrência dos seguintes fatos: (1) deter licença de uso de
conhecimentos tecnológicos; (2) adquirir conhecimentos tecnológicos; e (3) ser
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia.
Entretanto, em 19 de dezembro de 2001, foi promulgada a Lei 10.332/2001, que,
em seu artigo 6o, alterou os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 2o da Lei 10.168/00, sendo
determinante ao presente processo fiscal a alteração do § 2o, que passou a ter a
seguinte redação:
"Art. 2o .............................................................
.....................................................................
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
16
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
Verifica-se, portanto, que houve uma ampliação do campo de incidência da
contribuição, determinada pelo § 2o do artigo 2o, passando a ser objeto de
tributação também as remessas ao exterior decorrentes de (4) contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes; (5) pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou remessas
de royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
Destaca-se que o § 2o, do art. 2o da Lei no 10.168/2000, refere-se a “royalties a
qualquer título”, conceito que compreende também os direitos autorais, em
conformidade com o art. 22, d, da Lei 4.506/64, anteriormente citado. (destaques
nossos)
Nota-se do excerto supra que, de acordo com o art. 22 da Lei no 4.506/64, “[serão]
classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos, tais como: (...) d) exploração de direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
O Recorrente alega que “a WBDI e a WBPI são efetivamente as autoras e criadoras
ou têm a propriedade do direito autoral das obras cinematográficas objeto do contrato de licença
firmado com a Recorrente”, sendo “de conhecimento público e notório que essas empresas se
dedicam à produção/aquisição de filmes e outras obras audiovisuais, de modo que só elas podem
explorar essas obras”, tendo o próprio contrato previsto “que as obras objeto de licença se
referem aos filmes produzidos pelas licenciantes (WBDI/WBPI), como, por exemplo, no item 5.10
do contrato de licenciamento apresentado.”
Aduz, ainda, que “o trecho do contrato citado pelo Acórdão recorrido (item 5 do
contrato) se refere apenas à previsão quanto à periodicidade dos pagamentos que serão
efetuados pela Recorrente e, em nenhum momento, evidencia que as beneficiárias dos
pagamentos não seriam a WBDI/WBPI.”
Analisando-se o contrato (fls. 83 a 113), apura-se que seu objeto é o licenciamento
de direitos cinematográficos e não cinematográficos, abrangendo filmes, séries, especiais, feiras
de jogos, documentários, entrevistas, programas animados etc., de propriedade ou controle da
WBPI (cláusula 5.10).
O Recorrente afirma que se trata de “filmes produzidos pelas licenciantes
(WBDI/WBPI), como, por exemplo, no item 5.10 do contrato de licenciamento apresentado.”
No referido item 5.10 do contrato, não se registra que os filmes foram produzidos
pelas WBDI/WBPI, mas apenas que eles são de sua “propriedade ou controle” (fl. 87), dado esse
condizente com uma produtora e distribuidora de filmes, figura essa que não se confunde,
necessariamente, com o autor de um filme.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
17
De acordo com consulta à enciclopédia eletrônica Wikipédia, bem como a sites
especializados na indústria cinematográfica, verifica-se que há dúvidas acerca do autor de um
filme, se o roteirista ou o diretor, havendo posições prevalecentes defendo ser o roteirista,
assumindo o diretor o papel de colaborador do roteirista, que deverá respeitar as vontades e
intenções do filme presentes no roteiro.
Desse modo, afasta-se esse argumento da defesa.
Encontrando-se muito bem delineado o contexto jurídico em que se configurou o
fato gerador da Cide, mostra-se despiciendo adentrar os demais argumentos de defesa quanto ao
conceito de “royalties”, pois que, definido de forma clara o fundamento forte da autuação, não há
necessidade de se contestar, uma por uma, as demais alegações do Recorrente, conforme já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o julgador/magistrado “não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão” (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579313 – PR (2024/0068879-7).
Registre-se que, em sessão realizada em 13/08/2025, o pleno do Supremo Tribunal
Federal (STF) assim decidiu pela matéria ora sob análise:
13/08/2025
Julgado mérito de tema com repercussão geral
TRIBUNAL PLENO
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 914 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte
tese: "I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
(CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000,
com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007; II - A
arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente
aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei", nos termos do
voto do Ministro Flávio Dino (Redator para o acórdão), vencidos parcialmente os
Ministros Luiz Fux (Relator), Dias Toffoli, Cármen Lúcia, André Mendonça e Nunes
Marques. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.8.2025. (g.n.)
Verifica-se do excerto supra que o STF julgou constitucionais as alterações
promovidas na Lei no 10.168/2000 pelas Leis no 10.332/2001 e 11.452/2007, que vem a ser o
centro da discussão de mérito neste item do voto, reforçando, portanto, a decisão aqui tomada.
Ressalte-se que, por se tratar de decisão no sentido de considerar constitucional a
lei sob comento, aqui não se aplica a exceção prevista no caput do art. 100, in fine, verbis:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
18
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo
Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente
de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, nada a prover quanto a esse item da defesa.
II. Existência de contribuição específica. Condecine.
Segundo o Recorrente, já existe uma outra contribuição de intervenção no domínio
econômico instituída especificamente para o setor de sua atividade, a Condecine, criada com o
propósito específico de financiar o desenvolvimento da indústria cinematográfica, sendo-lhe
assegurado o direito, quanto a essa tributação, ao abatimento de parte do IRRF sobre remessas
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior.
Alega, ainda, que “a Lei no 10.168/00 não prevê como destino do produto de
arrecadação da CIDE o setor audiovisual, mas tão somente o setor da tecnologia nacional, de
modo que a Recorrente jamais seria beneficiada ou poderia ser abrangida pela incidência da CIDE
sob suas remessas de direito autoral.”
E prossegue: “a Recorrente entende que, uma vez sujeita ao pagamento de
contribuição de intervenção no domínio econômico instituída para o financiamento específico do
setor de atividade em que atua, não poderia ser cobrada a CIDE relacionada à transferência de
tecnologia” e que “se sujeita ao IRRF à alíquota de 25% justamente porque entende que não
incide a CIDE sobre as remessas efetuadas a título de direitos autorais”.
Solicita, ainda, que “na remota hipótese de se admitir que poderia incidir a CIDE no
presente caso concreto da Recorrente, o que se admite a título meramente argumentativo, deve
então deve ser reconhecida, como consequência, a incidência do IRRF à alíquota de 15%, de modo
de que a Recorrente tem o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente pela
aplicação da alíquota de 25%.”
De pronto, deve-se destacar que os presentes autos versam sobre o lançamento de
ofício da Cide-Royalties, não se controvertendo, aqui, acerca da Condecine e nem do cálculo do
IRRF.
Como os autos de infração se fundam em lei válida e vigente, o colegiado encontra-
se vinculado à sua normatividade, não podendo afastá-la em razão de alegações acerca da
existência de outros tributos decorrentes da mesma atividade, em conformidade com a súmula
CARF no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
19
Caso efetivamente haja a exigência de mais de uma contribuição sobre o mesmo
fato gerador, ou seja, de bis in idem em face da exigência de ambas as contribuições de
intervenção no domínio econômico sobre a mesma base imponível, ou acerca da alíquota aplicável
na apuração do IRRF, tal dissídio deverá ser levado às instâncias competentes para dirimi-lo.
Nada a reformar, portanto, no lançamento de ofício.
III. Erro no cálculo da Cide. IRRF.
Segundo o Recorrente, “conforme dispõe o artigo 2o, § 3o, da Lei no 10.168/00, a
base de cálculo da CIDE corresponde aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior”, ou seja, “a contribuição incide
sobre o valor remetido a empresa estrangeira em pagamento pela empresa brasileira”, sendo que
o “Acórdão recorrido menciona que a base de cálculo da CIDE seria “o valor bruto pago ou
creditado a residente ou domiciliado no exterior, nele incluído o IRRF de responsabilidade da
Interessada”, citando como fundamento o entendimento manifestado pelo Receita Federal na
Solução de Divergência COSIT no 17/2011.”
Nesse sentido, argui o Recorrente que “o IRRF constitui uma despesa e, portanto,
não pode ser incluído na base de cálculo da contribuição”, sendo exatamente por isso “que esse E.
CARF se manifestou pela exclusão do valor do IRRF da base de cálculo da CIDE, inclusive em
julgados realizados após a publicação da referida Solução de Consulta” (Acórdão no 3401-002.539,
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 26.03.2014)
“Diante disso, a Recorrente pleiteia que seja determinada a conversão do
julgamento em diligência, para o fim de que seja reexaminado o cálculo da CIDE efetuado na
lavratura deste Auto de Infração e elaborado novo cálculo, excluindo-se da base de cálculo o valor
correspondente ao IRRF, com a consequente reforma parcial do presente Auto de Infração”.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória por parte do
colegiado, verbis:
Súmula CARF no 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Logo, nada a alterar no lançamento de ofício.
IV. Multa e juros aplicados.
O Recorrente considera um exagero a cobrança da multa de 70% sobre o principal,
pois, segundo ele, “o artigo 142, do Código Tributário Nacional (“CTN”) deixa claro que, apenas se
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
20
e quando for o caso, a autoridade administrativa deverá propor a aplicação da penalidade
cabível”, sendo que, “[da] mesma forma, a cobrança de multa em valores tão elevados já foi
objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551-1/600-RJ e de diversos outros precedentes nos quais se considerou
que a aplicação de multa de 25% violaria os princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade.”
Além disso, argui ele, que, “mesmo que [se] entenda que não houve excesso na
aplicação da penalidade, o que se admite apenas para argumentar, o artigo 112, do CTN, dispõe
expressamente que a norma tributária que comine penalidades deverá ser interpretada e aplicada
da maneira mais favorável ao contribuinte em casos de dúvida a respeito da capitulação legal do
fato e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato.”
Por fim, destaca “a impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre a multa
aplicada, visto que o artigo 61 da Lei 9.430/96 utilizado como base legal para as autoridades fiscais
sustentarem a incidência de juros sobre as multas trata tão somente da incidência de juros sobre
débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer menção às multas de
ofício aplicadas pela Receita Federal do Brasil, conforme decidido por esse E. CARF em outras
oportunidades”.
Trata-se de multa exigida em lei válida e vigente, com comando expresso
determinando a sua aplicação, de observância obrigatória por parte deste colegiado, razão pela
qual não se pode excluí-la com base em argumentos valorativos e em métodos de interpretação
ou integração destinados a dispositivos destituídos de certeza e objetividade.
Eis a dicção do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Verifica-se que inexiste dúvida quanto à capitulação legal da multa de ofício, razão
pela qual ela deve ser mantida.
Quanto à exigência de juros sobre a multa de ofício, trata-se de matéria sumulada
neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a alegação sob comento.
V. Conclusão.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.524 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721316/2018-81
21
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 841
DF CARF MF
Original